Tribunal: TJDFT
Processo: 0715174-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, III E VI, DA LEI 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 40, VI, DA LEI No 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. PENAS REDIMENSIONADAS.
1. As provas dos autos são suficientes para sustentar o decreto condenatório firmado em desfavor dos acusados. Os elementos probatórios foram firmes e harmônicos, aptos a demonstrar a condutada dos acusados em vender e oferecer maconha, o que restou evidenciado na prática do tipo penal previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III e VI, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas qualificado).
2. O depoimento dos agentes de polícia, no exercício de suas funções públicas goza de credibilidade, devendo ser considerado para formação do convencimento do julgador, ainda mais quando não há evidência de nenhum fato que demonstre a intenção de algum deles em prejudicar os acusados.
3. Quanto à incidência da causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei n.o 11.343/2006, é necessário a observância do efetivo envolvimento de menores no tráfico (como vítima, coautor ou partícipe), uma vez que, no caso, o fato de um bebê ter presenciado seus pais na traficância não justifica a aplicação da majorante.
4. Para que o acusado faça jus ao instituto denominado como "tráfico privilegiado", é necessário preencher todos os requisitos autorizadores, uma vez que são cumulativos, e compulsando detidamente os autos, verifica-se que as apelantes fazem sim jus ao citado benefício, uma vez que preenchem todos os requisitos, não podendo a quantidade de droga apreendida ser considerado em seu desfavor.
5. RECURSOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para redimensionar a pena dos réus.